Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGISLAÇAO DE REFERÊNCIA. ART. 126 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em conformidade com a legislação de referência do serviço de fornecimento de energia elétrica, para as situações de inadimplemento, incidirão no pagamento de faturas de energia elétrica a cobrança de multa máxima de 2% (dois por cento), atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada obrigação.
2. O não atendimento a sucessivas determinações para emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, enseja o indeferimento do pedido e o consequente arquivamento dos autos.
3. Recurso não provido.